Tribunal: TJDFT
Processo: 0751065-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751065-26.2020.8.07.0000 AUTOR: CARMILENE SOARES DE SOUSA MOURA REU: UDIRLEY MARCIO PEREIRA DA SILVA, VALCI PEREIRA ANDRADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Carmilene Soares de Sousa Moura, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, em face do v. Acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Cível,que deu parcial provimento à Apelação Cível no 0700812-93.2018.8.07.0003, para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial localizado na QNP 25, Conjunto “A”, Lote 16, Loja 2, Setor “P Norte”, Ceilândia Norte, Brasília/DF, na forma do art. 475 do Código Civil. Por consequência, em razão da rescisão contratual, a Autora foi condenada a devolver a integralidade dos valores pagos pelos Réus. Em síntese, a Autora afirma que o v. Acórdão condicionou a devolução do estabelecimento comercial à restituição da quantia paga pelos Réus. Informa que não tem condições financeiras de devolver o valor pago pelos Réus e que o estabelecimento comercial está fechado há meses e foi negociado com terceiros quando o processo ainda estava em curso. Alega que o Réu desapareceu com todo o maquinário do comércio e ainda deve à Requerente o importe de R$ 115.372,54 (cento e quinze mil, trezentos e setenta e dois e cinquenta e quatro reais), cujo valor está impedida de cobrar, tendo em vista que o v. Acordão extinguiu o contrato firmado entre as partes e condiciou a retomada do estabelecimento à devolução de todos os valores pagos. Defende a impossibilidade de devolução dos valores pela Autora, bem como a inexistência do comércio, o lhe dá o direito de pleiteiar os valores que não foram pagos pelos Réus, nos termos dos artigos 238 e 239 do Código Civil. Afirma que inexiste na ação principal pedido de devolução do estabelecimento condicionado à devolução dos valores pagos, de modo que foi condenada sem o correspondente pedido. Destaca que, ao retirar a força executiva do contrato, o v. Acórdão a impossibilitou de executar o valor remanescente, condicionando a devolução do imóvel a evento futuro, incerto e impossível. Argumenta que até o presente momento o Requerido se utiliza do maquinário do estebelecimento, de maneira que a medida mais prudente seria condená-lo ao pagamento do valor restante do contrato. Assevera que o v. Acórdão viola norma jurídica, pois o art. 492 do CPC veda decisão de natureza diversa da que foi pedida, e que, no caso, inexiste pedido de devolução dos valores pagos, mas tão somente a restituição do comércio com a aplicação da perda dos valores pagos. Pede a tutela de urgência, para suspender a prática de qualquer ato nos autos do Processo no 0700812-93.2018.8.07.0003, com a finalidade de evitar maiores prejuízos. No mérito, pede para rescindir o v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 700812-93.2018.8.07.0003, “a fim de se conseguir um novo julgamento”. Sem o recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Autora a gratuidade de justiça, pois os documentos coligidos aos autos são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito afirmado pela parte; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão da tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais. No caso em análise, pretende a Autora a suspensão de qualquer ato nos autos do Processo no 0700812-93.2018.8.07.0003,com o fim de “evitar maiores prejuízos”. Todavia, dos autos não se detecta elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito afirmado. Isso porque a Autora visa rescindir o v. Acórdão, sob o argumento de que a devolução dos valores pagos pelo Réu não foi efetivamente requerida na ação principal. Defende a Autora que o v. Acórdão violou o disposto no art. 492 do CPC, que veda decisão de natureza diversa do pedido. Ocorre que a própria Autora requereu a rescisão contratual e, como se sabe, a restituição dos valores pagos é consequência lógica do distrato, tendo em vista o retorno das partes ao status a quo ante. Observa-se, ainda, que a Autora pretende desfazer a rescisão que ela própria buscou na ação cujo acórdão pretende rescindir. Sendo assim, em exame sumário da matéria posta em debate, não se vislumbra qualquer elemento hábil a demonstrar que o v. Acórdão rescindendo tenha violado qualquer norma jurídica. Da análise dos autos, verifica-se, a princípio, que a Autora está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal. Ademais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Autora se aguardar o julgamento da ação, sobretudo porque os autos do Processo n. 700812-93.2018.8.07.0003 encontram-se arquivados. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Determino a busca dos endereços dos Réus, via Renajud e Infoseg, a fim de viabilizar a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora